Tribunal: TJDFT
Processo: 0704006-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. INDISPONIBILIDADE DA INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DESÍDIA DA EMPRESA EM SOLUCIONAR O PROBLEMA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso (ID36259875) interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão definitiva do pacto de internet fixa residencial, celebrado entre as partes, sem qualquer ônus, bem como se abster de incluir o nome da demandante nos cadastros de proteção ao crédito, mas deixou de condenar a empresa ré à reparação por danos morais.
2. Nas razões recursais, alega que a falha na prestação de serviço de internet fixa residencial (lentidão e interrupção do sinal) lhe impôs o dispêndio de seu tempo útil para tentar solucionar o problema. Sustenta que registrou 12 protocolos de reclamação junto à ré/recorrida, agendou 4 visitas técnicas presencias e realizou 5 reclamações junto à ANATEL, sendo duas delas após o ajuizamento da ação, mas o problema não foi resolvido. Assevera que as insistentes reclamações, durante o período de 1 ano, evidenciam desídia e ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de compensação por danos morais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Da análise dos autos, observa-se que a autora/recorrente tentou administrativamente resolver o problema (lentidão e interrupção do sinal de internet) por diversas vezes, conforme protocolos de atendimento registrados junto à empresa ré/recorrida sob os números 040214495309642, 040214508745055, 040214515795440, 040214560327883, 040214589497097, 040214721419926, 040214733296825, 040224790271280, 040224786797967, 040214585108706, 040214589497097, 040224802791051 e perante à ANATEL (ID36259093) em julho/2021 (202107218974894), novembro/2021 (202111281415352) e fevereiro/2022 (202202039028568), tendo ainda solicitado visitas técnicas em sua residência (ID36259094).
5. No caso, a empresa ré/recorrida não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, CPC) que lhe incumbia, na medida em que não juntou aos autos as gravações de áudio referente aos protocolos informados, limitando-se a afirmar que os protocolos informados se referem tão somente à “solicitação de informações” e que o produto foi “disponibilizado integralmente e em perfeito estado para usufruto da autora/recorrente”.
6. A tentativa frustrada de solucionar a controvérsia extrajudicialmente, a fim de conseguir utilizar regularmente a internet, revela desídia da empresa ré/recorrida e procrastinação na solução do problema sem razão aparente, o que causa extremo desgaste ao consumidor.
7. Além disso, o esforço e a desnecessária perda de tempo útil empregado para o reconhecimento dos direitos da demandante, que não obteve fácil solução dos seus reclames na via administrativa (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor), são circunstâncias que extrapolam o limite do mero aborrecimento e atingem a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
8. Por fim, na seara da fixação do valor da reparação devida a título de danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da parte lesada, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Por outro lado, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa.
9. Diante do exposto, deve ser dado provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a empresa ré/recorrida a pagar R$2.000,00 (dois mil reais) à autora/recorrente, a título de compensação do dano moral, a ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), com aplicação de juros legais de 1% ao mês desde a data da citação.
10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
11. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.